Tribunal: TJDFT
Processo: 0705161-72.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS. RECONHECIMENTO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE INEXISTENTE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que, em razão da decisão soberana do Conselho de Sentença, desclassificou a conduta de tentativa de homicídio qualificado atribuída ao réu para o crime de lesão corporal simples e, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, declarou extinta a punibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se deve ser reconhecida a nulidade posterior à pronúncia por violação aos artigos 474-A, inciso I, e 479, ambos do CPP; e, (ii) determinar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando sua anulação e a submissão do réu a novo julgamento, nos termos do artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como não houve juntada extemporânea de documentos e o fato já havia sido trazido ao conhecimento dos jurados pela própria vítima durante sua oitiva após questionamento do Ministério Público, a simples menção feita pela defesa, em plenário, à condenação da vítima em outro processo não caracteriza nulidade processual.

4. A nulidade somente pode ser reconhecida quando demonstrado efetivo prejuízo à parte, nos termos do art. 563 do CPP, o que não ocorreu no presente caso.

5. Se a decisão do Conselho de Sentença que acolheu a tese defensiva de desistência voluntária encontra amparo em prova produzida sob contraditório, especialmente no depoimento da testemunha presencial que afirmou que o próprio acusado cessou voluntariamente os atos de violência, não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

6. Nos termos da jurisprudência majoritária, não cabe nova submissão ao Tribunal do Júri quando os jurados optam por uma das versões amparadas em elementos probatórios constantes dos autos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, arts. 14, II, 121, §2o, II e IV, 129, caput, 107, IV, 109, V, 117, I e II; CPP, arts. 563, 593, III, “a” e “d”, 474-A, I, e 479.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; TJDFT, Acórdãos no 1804123, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 14/12/2023; no 1828965, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 07/03/2024; no 1673782, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 09/03/2023.